Tribunal: TJPA
Processo: 0807433-31.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807433-31.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PUBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. MEDICAMENTO.
SITAGLIPTINA 100MG E GLICLAZIDA 60MG
. ALTO CUSTO. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. APLICAÇÃO DAS REGRAS DE FINANCIAMENTO DO SUS. LEI Nº. 8.080/90. PORTARIA Nº. 1.554/13. FÁRMACO PERTENCENTE AO GRUPO 1A. AQUISIÇÃO CENTRALIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INTERESSE DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR ACATADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A Suprema Corte, manteve o entendimento sobre a responsabilidade solidária dos entes federados na assistência à saúde, porém, fez a ressalva quanto à necessidade de a autoridade judicial direcionar o cumprimento da decisão a quem caberá a competência e suportará o ônus financeiro. A tese diz respeito à repartição de competências do SUS, a fim de encaminhar o cumprimento da obrigação ao ente responsável por seu financiamento.

Ao caso deverão ser aplicadas as regras de financiamento do SUS contidas na Lei nº. 8.080/90, em que estabelece ser de competência da Comissão Tripartite decidir sobre os aspectos financeiros da gestão compartilhada do SUS, nos termos do art. 14-A, parágrafo único, I da Lei nº. 8.080/90

Sendo o Ministério da Saúde um órgão do Poder Executivo Federal, responsável pela aquisição centralizada da medicação aqui pleiteada, fica evidente o interesse da União na causa e a consequente incompetência da Justiça Estadual para apreciar o feito.

A União terá que compor a lide, em consequência, competirá à Justiça Federal julgá-la, nos exatos termos do art. 109, I da CF.

Preliminar acatada. Recurso não conhecido.

RELATÓRIO

PROCESSO N. 0807433-31.2018.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA.

ADVOGADO: GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA – OAB/PA 22.754.

RONILTON ARNALDO DOS REIS – OAB/PA 10.976.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: JULIANA CABRAL COUTINHO ANDRADE.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATORIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA
, contra decisão interlocutória prolatada pelo MMº Juiz de Direito da Vara Única de Santana do Araguaia, nos autos da Ação Civil Pública (Proc. nº.
0007147-33.2018.8.14.0050
), ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

A inicial da ação civil pública, narra que o beneficiário, Sr. Odilon Florindo Lima, com 76 anos de idade, é portador crônico de
diabetes mellitus
, CID: E-14-9, conforme laudo médico de id 976895, página 3 e página 234 dos autos digitais, necessitando dos medicamentos SITAGLIPTINA, 100mg e GLICLAZIDA, 60m, de uso contínuo. Informa que quando o beneficiário solicitou os medicamentos para a municipalidade agravante, foi-lhe informado que se tratam de medicamentos de alto custo e que não estão na lista RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) do SUS. Assevera que os medicamentos foram solicitados por médicos credenciados ao SUS, conhecedores dos medicamentos constantes na lista, mas que são de menor eficiência. Que o medicamento SITAGLIPTINA é registrado na ANVISA sob o n. 1002901720110 e o medicamento GLICLAZIDA também o é sob o n. 1235202230032. Aduz, finalmente, que se trata de direito do substituído o acesso a estes medicamentos custeados pelo poder público. Requerendo tutela de urgência.

Apreciado o pedido urgente (ID. 976895, páginas 10 e ID. 976900, páginas 1 a 5, páginas 241 a 246 dos autos digitais), determinou o juízo de piso que o Município, no prazo de 15 dias, fornecesse a medicação SITAGLIPTINA de 100 mg e GLICLAZIDINA 60mg MR, sem interrupção, sob pena de multa diária no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), limitada a R$45.000 (quarenta e cinco mil reais).

Inconformado, o Município interpôs agravo de instrumento em que alegou: Que o atendimento à saúde não é princípio de natureza absoluta; o fármaco requerido não faz parte da lista de medicamentos essenciais da RENAME, bem como é classificado como de alto custo e sua aquisição irá sobrecarregar a receita do município; também é classificado como de alta complexidade, e assim sendo, foge da competência do município em possuí-lo para fornecimento. Questiona a aplicação de multa, violando os ditames da razoabilidade e proporcionalidade. Conclui, ao pedir o afastamento da decisão atacada.

Remetidos os autos ao Ministério Público, se posicionou o membro do
Parquet
pelo conhecimento e não provimento do agravo (ID. 1340750 e página 254 a 261).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Conheço do recurso porque presente os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto da tutela urgente concedida, para o fornecimento da medicação SITAGLIPTINA de 100 mg e GLICLAZIDINA 60mg MR.

Porém, para se enfrentar o mérito recursal é necessária a análise de questão preliminar referente à competência para o processamento e julgamento da lide, assim como do recurso.

Sobre o tema, foram ouvidas as partes, em cumprimento ao art. 9º e art. 10, ambos do CPC, desconfigurando qualquer alegação de prolação de decisão surpresa.

Pois bem.

A Lei nº. 12.401/2011, alterou a Lei nº. 8.080/90, dispondo sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS.

Especificamente, o art. 19-Q da citada lei, prevê que a incorporação de medicamentos pelo SUS, será atribuição do Ministério da Saúde, o que revela a necessidade de a União compor o polo passivo deste recurso, assim como da ação de obrigação de fazer.
In verbis:

Art. 19-Q. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.

Com base na regra estabelecida pela Lei nº. 12.401/11, o Conselho Nacional de Justiça, através da III Jornada de Direito à Saúde, editou o Enunciado nº. 78 de 18/03/2019, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 78

Compete à Justiça Federal julgar as demandas em que são postuladas novas tecnologias ainda não incorporadas ao Sistema Único de Saúde – SUS.

Diante da questão importante, que ultrapassou o interesse subjetivo, bem como a relevância da questão constitucional e a repetição da questão jurídica discutida nos Tribunais nacionais; o STF afetou o tema, através do recurso paradigma RE 855178RG/SE (Tema 793). Fixando a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Explicando o Ministro Edson Fachin que:

Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas em todas as suas hipóteses a
União necessariamente comporá o polo passivo
, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão nos termos da respectiva fundamentação

Diante das diretrizes traçadas, não há como a competência desta Corte ser mantida para julgar a ação de origem, assim como o presente recurso, pois o fármaco SITAGLIPTINA de 100 mg e GLICLAZIDINA 60mg MR não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e nem na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASE).

Estabelecido que a União terá que compor a lide, competirá à Justiça Federal julgá-la, nos exatos termos do art. 109, I da CF:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Ante ao exposto, diante da necessidade de a União figurar no polo passivo da lide, nos termos do art. 19-Q da Lei nº. 12.401/2011 e Tema nº. 793 da Repercussão Geral, os autos do presente recurso deverão ser apensados a ação de obrigação de fazer e remetidos à Justiça Federal (art. 109, I da CF).

É como voto.

Belém, 18 de maio de 2020.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 28/05/2020